Tribunal: TJDFT
Processo: 0009350-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009350-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53539791, a COORPRE comunicou o pagamento do precatório em favor de MARIA DA SOLEDADE MARTINS RODRIGUES. Ante o disposto no art. 924, II, do CPC, julgo extinta a presente execução quanto à servidora MARIA SOLEDADE MARTINS RODRIGUES. Após, intime-se o DF quanto ao pedido de habilitação da sucessora processual de MARIA DAS GRAÇAS SEABRA (ID: 58300007). Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator